Tribunal: TJSP
Processo: 0098392-34.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DUPLICATA SIMULADA. Artigo 172 do CP. Crime continuado. Emissão de 19 duplicatas para cobrança de venda não realizada. Títulos emitidos mediante simulação de operação comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova documental e oral. Negativa isolada do acusado, que teria agido de boa-fé. Alegada ocorrência de operação comercial de antecipação do faturamento com a

Ementa:
DUPLICATA SIMULADA. Artigo 172 do CP. Crime continuado. Emissão de 19 duplicatas para cobrança de venda não realizada. Títulos emitidos mediante simulação de operação comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova documental e oral. Negativa isolada do acusado, que teria agido de boa-fé. Alegada ocorrência de operação comercial de antecipação do faturamento com a concordância da vítima. Versão não confirmada pelo ofendido. Simulação comprovada. Desnecessidade do efetivo protesto dos títulos ou da comprovação do enriquecimento ilícito. Crime formal. Inexigibilidade de resultado naturalístico. Suficiência para a procedência da ação penal. PENA. Redução da base. Afastamento do acréscimo de 1/6 por conta das circunstâncias judiciais. Reconhecimento da continuidade delitiva. Acréscimo de 2/3. Concretização em 3 anos e 4 meses de detenção, no regime aberto, mais 209 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000049034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0098392-34.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUSTAVO GUIMARAES PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo defensivo a fim de reduzir a pena de GUSTAVO GUIMARÃES PINTO para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção, mais 190 dias-multa, no piso, mantida,
no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098392-34.2014.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0098392-34.2014.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: GUSTAVO GUIMARÃES PINTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.003
DUPLICATA SIMULADA. Artigo 172 do CP. Crime
continuado. Emissão de 19 duplicatas para cobrança de
venda não realizada. Títulos emitidos mediante simulação
de operação comercial. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Prova documental e oral. Negativa
isolada do acusado, que teria agido de boa-fé. Alegada
ocorrência de operação comercial de antecipação do
faturamento com a concordância da vítima. Versão não
confirmada
pelo
ofendido.
Simulação
comprovada.
Desnecessidade do efetivo protesto dos títulos ou da
comprovação do enriquecimento ilícito. Crime formal.
Inexigibilidade de resultado naturalístico. Suficiência para
a procedência da ação penal. PENA. Redução da base.
Afastamento do acréscimo de 1/6 por conta das
circunstâncias judiciais. Reconhecimento da continuidade
delitiva. Acréscimo de 2/3. Concretização em 3 anos e 4
meses de detenção, no regime aberto, mais 209 dias-multa.
Substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Apelo defensivo parcialmente provido.
1
GUSTAVO GUIMARÃES PINTO (RG no
28.603.294-SSP/SP) foi denunciado por infração ao
artigo 172, caput, c.c. o artigo 71, caput, ambos do
Código Penal, porque, no período compreendido entre
os dias 23 de abril de 2014 e 21 de maio de 2015, nas
dependências da empresa “HR-Gráfica Editrora”,
situada na rua Serra de Paracaína, no 716, comarca da
capital,
na
qualidade
de
sócio
proprietário
da
mencionada pessoa jurídica, de forma continuada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098392-34.2014.8.26.0050 -Voto no
3
emitiu 19 (dezenove) duplicatas que não correspondiam
às mercadorias vendidas ou serviços prestados, fazendo-
o em desfavor da empresa “Traço Editora Ltda”,
representada por José Carlos da Costa, provocando-lhe
o prejuízo de R$117.749,40, conforme o valor de face
dos respectivos títulos, reproduzidos a fls. 8/26.
Pela r. sentença de fls. 273/280, cujo relatório se adota, o
acusado foi condenado, nos termos da inicial, à pena de 3 (três) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mais 209 (duzentos e nove) dias-
multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de quinze salários mínimos.
Inconformado, recorreu, por termo (fls. 296), pugnando pela
reforma do julgado. Em razões apresentadas por Defensor constituído,
insiste na absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
Sustenta, em abreviado, que as duplicatas foram emitidas com lastro na
venda das mercadorias encomendadas pela vítima, que, ciente da emissão,
desistiu posteriormente da aquisição, ocorrendo, contudo, a antecipação do
faturamento como prática comercial lícita da qual tinha conhecimento o
representante da empresa “Traço Editor”, não agindo, portanto, de má-fé.
Alega, de outro lado, que não houve inserção do nome da empresa-vítima
no cadastro de inadimplentes, inexistindo, inclusive, protesto dos títulos e
efetivo prejuízo ao ofendido (fls. 313/336). Instruiu suas razões com os
documentos de fls. 337/340 e a reprodução da promoção ministerial pretérita
postulando o arquivamento do inquérito (fls. 341/362).
Processado e contrariado o recurso (fls. 364/365), a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098392-34.2014.8.26.0050 -Voto no
4
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Perseu Gentil
Negrão, manifestou-se pelo desprovimento (fls. 367/372).
É o relatório.
2
Inviável a pretensão absolutória.
GUSTAVO, sócio-proprietário da “HR-Gráfica e Editora”,
foi condenado porque, no período de um ano, entre abril de 2014 e maio de
2015, na capital, com intuito de obter vantagem ilícita, emitiu, sem lastro
comercial, 19 duplicatas mercantis em desfavor da empresa “Traço Editora”,
pois inexistentes as operações mercantis em que se fundou a emissão dos
títulos de crédito.
A materialidade e a autoria dos fatos foram demonstradas
pela prova documental, constituída, basicamente, pelo boletim de ocorrência
de fls. 3⁄4 , pelas duplicatas/intimações para pagamento reproduzidas a fls.
8/26 e ofício do Banco Sofisa, alusivo ao recebimento de sete duplicatas a
título de cobrança da empresa emitente (fls. 27).
O réu, conforme sustenta a defesa técnica, não teria agido de
má-fé, pois a emissão das duplicatas corresponderia, sim, ao serviço gráfico
e de edição contratado pela empresa “Traço”, cujo faturamento foi
antecipado com o consentimento da vítima, que acabou desistindo da
aquisição do produto encomendado.
Sua versão é inverossímil, até porque algo discrepante entre
o que sustentou na polícia e em juízo.
Durante a fase de investigação, GUSTAVO, admitindo a
emissão das duplicatas, afirmou que, devido à dificuldade financeira
enfrentada, acabou ficando inadimplente e, para obter crédito bancário com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098392-34.2014.8.26.0050 -Voto no
5
juros reduzidos, antecipou o faturamento das notas fiscais, viabilizando,
assim, a aquisição de matéria-prima. Disse, ainda, ter quitado os títulos nas
datas previstas (fls. 71/72).
Em seu interrogatório, ao final da instrução, alegou ter
antecipado o faturamento das notas fiscais e realizado a emissão das
duplicatas com o conhecimento da vítima. Ocorreu, no entanto, que, por não
ter entregado a mercadoria encomendada, o ofendido noticiou o fato à
polícia (fls. 200).
Tem-se, portanto, confissão parcial da imputação porque o
acusado admitiu a emissão das duplicatas, negando, contudo, ter agido com
dolo de se locupletar em prejuízo da vítima.
A corroborar a versão acusatória, importante elemento de
convicção vem consubstanciado nas declarações do representante da
“Traço”, José Carlos da Costa, que confirmou ter, na década de 70,
negociado com a “HR”, empresa do acusado, quando ainda sob a
administração do genitor de GUSTAVO, época em que não houve percalços
no contrato comercial, devidamente adimplido por ambas as partes.
Relatou, outrossim, ter se surpreendido ao receber as duplicatas,
reproduzidas a fls. 8/26, na forma de intimação para pagamento do débito,
pois sem lastro em qualquer operação comercial (fls. 7, 30 e 137).
A vítima, de forma peremptória, confirmou a inocorrência
da venda ou prestação de serviços, configurando-se, assim, a figura típica da
“duplicata simulada”, prevista no artigo 172 do Código Penal, cuja descrição
incrimina a emissão simulada ou fraudulenta da cártula por não
corresponder ou não estar atrelada a qualquer operação comercial.
Os documentos juntados pela Defesa, instruindo suas razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098392-34.2014.8.26.0050 -Voto no
6
de apelação, consistentes em três orçamentos de serviço gráfico efetuado
pela “HR” e destinado à “Traço”, vias sem data, sem aceite ou aprovação,
definitivamente, não infirmam a imputação inicial.
Não logrou a Defesa demonstrar, por documento idôneo, a
avença entre réu e vítima acerca da antecipação do faturamento e da ciência
prévia da emissão dos títulos. Ademais, não obstante a ausência de prejuízo
por deixar o ofendido de efetuar o pagamento dos títulos, buscou
GUSTAVO, à toda evidência, vantagem indevida, mediante o expediente
fraudulento de emissão das duplicatas, utilizado-as, mediante endosso ou
cessão, para obter crédito junto a instituição financeira em desfavor da
empresa representada pela vítima José Carlos da Costa, pois esta figurava
como devedora.
Não favorece a Defesa, de outro lado, a inocorrência do
efeito protesto dos títulos, pois, conforme bem consignado na sentença, trata-
se de delito formal, consumado com a simples colocação do título em
circulação.
Agiu o réu com consciência e vontade de fraudar terceiro,
muito embora o resultado, o efetivo ganho patrimonial não seja exigido no
tipo, delito formal, cuja conduta, considerado seu núcleo, “emitr”, dispensa
o resultado naturalístico consistente na diminuição do patrimônio da vítima.
À vista da sua índole formal, basta que o título seja emitido, como no caso
dos autos, para que o crime se consume.
Nesse aspecto, a sentença proferida pelo Juízo de origem faz
ampla e detida análise dos elementos que conduzem à certeza da
responsabilidade do apelante pelos delitos praticados, na medida em que,
“por meio de sua empresa, sacou contra a empresa vítima, duplicatas sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098392-34.2014.8.26.0050 -Voto no
7
lastro, que não refletiam os negócios existentes entre as partes”, incorrendo,
desse modo, na figura penal da “duplicata simulada”.
De rigor, portanto, era procedência da ação penal.
As penas comportam um pequeno ajuste.
A base foi elevada de 1/6 por conta das circunstâncias
judiciais, entendendo a ilustre Juíza sentenciante que os danos à saúde da
vítima, referidos em suas declarações, constituem consequências que
justificam o acréscimo na primeira fase da dosagem. Trata-se, contudo, de
circunstância referida pelo ofendido, mas não comprovada por outros
elementos idôneos, de maneira que afasto a elevação e retorno a reprimenda
ao mínimo legal.
Na terceira etapa, à vista da continuidade delitiva e da
quantidade de condutas, justo o aumento de 2/3, restando a pena
concretizada em 3 anos e 4 meses de detenção, mais 190 dias-multa, no piso.
Por fim, a substituição, nos moldes em que operada, deve
ser mantida, inclusive porque não houve insurgência defensiva contra a
fixação das penas alternativas.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena de GUSTAVO
GUIMARÃES PINTO para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção,
mais 190 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória
por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator